Tribunal: TJPA
Processo: 0801656-08.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801656-08.2019.8.14.0040

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO ORDINÁRIA. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). RECONHECIMENTO DO DEVER DOS ENTES ESTADUAL E MUNICIPAL PRESTAR O ATENDIMENTO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. ASSEGURAR O DIREITO FUNDAMENTAL. SUPREMACIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO DIREITO À SAÚDE.

SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. O art. 23, II da CF/88 determina a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para cuidar da saúde. Tal previsão estabelece a responsabilidade solidária como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios administrado de exigir que o Poder Público possibilite o efetivo exercício do direito fundamental à saúde.

2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, porquanto é consequência da consagração do postulado da Dignidade da Pessoa Humana, Princípio Fundamental da República Federativa do Brasil (art. 1° da CF/88).

3. O direito à saúde, em razão de sua natureza – direito fundamental – se sobrepõe a qualquer tipo de regulamentação ou burocracia a inviabilizar o seu pleno exercício, não pode o ente público se eximir do cumprimento de seu dever.

4. É plenamente cabível fixação de astreinte em face do Poder Público com o escopo de garantir a efetividade do provimento jurisdicional, não havendo óbice legal para tal determinação. Esse é o entendimento adotado pela jurisprudência do STJ, quando do julgamento do REsp nº 1.474.665/RS, representativo de controvérsia, sedimentou a questão no Tema 98, relativamente à possibilidade de imposição de multa diária a ente público como forma de compeli-lo a adimplir a obrigação na área da saúde.

5. Apelação conhecida, mas desprovida. Sentença modificada em sede de REMESSA NECESSÁRIA apenas para sanar omissão, fixando a multa diária no patamar de R$ 1.000 (mil reais), limitada ao valor máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser suportada pelo Município de Parauapebas e Estado do Pará na hipótese de descumprimento da decisão. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível, acordam os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª
Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
e em sede de
Remessa Necessária
, modificar a sentença apenas para sanar omissão, fixando a multa diária no patamar de R$ 1.000 (mil reais), limitada ao valor máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
nos termos do voto da Desembargadora rela
tora.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA

PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
Município de Parauapebas
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em favor de
JOSENILDA MENDES BARROS
, julgou procedente o pedido para determinar que os requeridos lhe disponibilizassem tratamento médico e transferência através do TFD para a consulta com reumatologista.

Em síntese, narra a inicial que JOSENILDA MENDES BARROS necessitava de consulta médica especializada com médico reumatologista, tendo buscado atendimento na rede pública municipal de saúde de Parauapebas.

Sustentou que não obteve êxito, por não haver médico especializado no Município de Parauapebas, razão pela qual foi cadastrada no Tratamento Fora de Domicílio (TFD) para realizar a consulta em Belém/PA.

No entanto, em que pese tenha sido cadastrada no TFD desde setembro de 2017, não foi atendida, por suposta ausência de vagas.

Assim, o Ministério Público do Estado do Pará requereu a concessão de tutela antecipada para determinar aos Requeridos que: a) disponibilizem a consulta com médico reumatologista, conforme requisição médica, devendo-se dar continuidade ao tratamento necessário após a realização da consulta; b) Que o Município de Parauapebas/PA procedesse com a transferência de JOSENILVA MENDES BARROS através do Tratamento Fora de Domicílio (TFD) para o local de liberação do leito, custeando o transporte, estadia, alimentação e demais despesas do interessado e eventual acompanhante; c) em não havendo vaga disponível na rede pública de saúde, fosse determinado aos requeridos que, solidariamente, custeassem o referido exame e todo o tratamento médico necessário em hospital da rede privada que possua capacidade técnica para tanto, dando-se preferência para Hospital situado em Parauapebas, onde reside a interessada, sob pena de multa diária. No mérito, pugnou pela total procedência da ação (ID 3694572).

O Juízo de piso indeferiu a tutela antecipada pleiteada (ID n
.
3694575
).

O Município de Parauapebas contestou a demanda, suscitando ausência de interesse de agir, argumentando que não houve a negativa pelo ente público para a realização do deslocamento da autora até o Município de Belém. No mérito, invocou a aplicação do princípio da reserva do possível. (ID. 3694577)

O Estado do Pará apresentou contestação (ID 3694581), sustentando, preliminarmente, a perda do objeto em razão por ter a paciente sido atendida por médico especialista e ausência de interesse processual por não ter havido negativa na via administrativa. No mérito, argumentou ser o pleito de responsabilidade do município de Parauapebas. Além disso, invocou a aplicação dos princípios da reserva do possível, do acesso igualitário a saúde e da separação dos poderes (ID 3694581).

Sobreveio sentença, julgando procedente a ação (ID 2847693), nos seguintes termos:

“(...)

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA e o ESTADO DO PARÁ À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL, devendo-se dar continuidade ao tratamento necessário após a realização do procedimento, sob pena de aplicação de multa ou sequestro para custear tratamento na rede particular”.

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
interpôs recurso de
APELAÇÃO
, arguindo sua ilegitimidade passiva. No mérito, alega que cumpriu seu dever legal requer a reformar a sentença para direcionar o cumprimento da decisão conforme as regras de repartição de competência e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Ainda, invoca a aplicabilidade da teoria da reserva do possível, diante da necessidade de vinculação a possibilidade orçamentária e, por fim, sustenta a inaplicabilidade de multa nas ações de obrigações contra o poder público. (ID n. 3694595)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Em juízo de admissibilidade, proferi decisão, recebendo o recurso de apelação apenas no efeito devolutivo. (ID n. 3742919)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau, por meio do Ilma. Procuradora de Justiça Dra. Mariza Machado da Silva Lima manifestou-se pela manutenção em parte da sentença, para que incida multa diária de 1.000,00 (hum mil reais) no caso de descumprimento do decisum, caso seja necessário o Tratamento Fora de Domicílio (TFD) a consulta com médico especialista em reumatologia devendo ser custeando o transporte, estadia, alimentação e demais despesas da mesma e de eventual acompanhante. (ID n. 3830265)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e da remessa necessária, passando à análise.

- DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS:

O apelante sustenta sua ilegitimidade passiva para figurar no feito.

É firme e atual a orientação do Supremo Tribunal Federal sobre o direito à saúde ser dever do Estado lato sensu considerado; devendo, pois, ser garantido, indistintamente por todos os entes da federação, com fulcro nos artigos 6º, 23, II e 196, da Constituição Federal, independentemente de previsão do fornecimento do insumo pleiteado junto ao SUS ou mesmo qualquer acordo firmado entre os entes federativos, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECI-MENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO – ART. 196, CF. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO.
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS.
1) O Estado do Rio Grande do Sul é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que alguém pleiteia o fornecimento de fraldas geriátricas, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 2) Os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público. Necessidade de preservar-se o bem jurídico maior que está em jogo: a própria vida. Aplicação dos arts. 5º, § 1º; 6º e 196 da Constituição Federal. É direito do cidadão exigir e dever do Estado (lato sensu) fornecer medicamentos e tratamentos indispensáveis à sobrevivência, quando o cidadão não puder prover o sustento próprio sem privações. Presença do interesse de agir pela urgência do tratamento pleiteado. 3) Redução da verba honorária, em atenção à complexidade da causa e à qualidade do ente sucumbente. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.” (fl. 139). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 724292 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 09/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 25-04-2013 PUBLIC 26-04-2013)”

A Constituição Federal atribui à União, aos Estados e aos Municípios, competência para ações de saúde pública, devendo esses entes, cooperar, técnica e financeiramente, entre si, mediante descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da CF).

Assim, observa-se que a obrigação constitucional de prestar assistência à saúde funda-se no princípio da cogestão, que significa dizer, uma participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária.

Destarte, não se pode atribuir isoladamente ao Estado ou ao SUS a responsabilidade por prover recursos necessários à saúde da população.

Nesse sentido, destaco o precedente seguinte do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS E INDISPONÍVEIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 1. No caso, aferir a adequação da via eleita, bem como a comprovação de direito líquido e certo e a necessidade de dilação probatória demandam a incursão no conjunto fático-probatória dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 2. Conforme entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público detém legitimidade ativa para propor ação objetivando a proteção do direito à saúde de pessoa hipossuficiente, porquanto se trata de direito fundamental e indisponível, cuja relevância interessa a toda a sociedade. 3.
O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde. 4
. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 201.746/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Julgado Em 16/12/2014, Dje 19/12/2014)”. (Grifei).

Portanto, os entes demandados estadual e municipal possuem responsabilidade solidária na presente demanda prestacional na área de saúde.

Preliminar afastada.

DA AUSÊNCIA DE PERDA DO OBJETO

Em contestação, o Estado do Pará sustenta
perda superveniente do objeto
,
em razão do Município de Parauapebas ter informado que a interessada teria sido atendida por médico especialista em reumatologia no dia 22/03/2019, no Hospital Jean Bitar, em Belém/PA

No entanto, o fato de a paciente ter sido atendida por médico reumatologista não esgota o objeto da presente ação, que objetiva, também, a continuidade do tratamento.

Preliminar afastada.

DO INTERESSE PROCESSUAL

O Estado do Pará sustenta, em contestação, a ausência de interesse processual, por não ter a interessada realizado pedido na seara administrativa.

Razão não lhe assiste.

O interesse de agir resulta da necessidade de obter um pronunciamento jurisdicional e da utilidade deste pronunciamento para a solução do conflito de interesses postos a exame.

Assim, consigno que mesmo não sendo realizado requerimento administrativo pleiteando o tratamento médico e a ausência de negativa não impedem sua postulação em juízo, em atenção ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, pelo que não há que se falar em ausência de interesse de agir.

Destarte, para a obtenção da tutela jurisdicional não há necessidade de prévio exaurimento da via administrativa, o que implica em vulneração da norma constitucional que assegura o amplo acesso à justiça, previsto no 5º, inc. XXXV da CF/88.

O pleno acesso ao Judiciário é um direito fundamental, previsto na Constituição Federal de 1988, não sendo razoável impor a alguém a obrigação de propor requerimento ou processo administrativo, ante a ausência de tal exigência em lei.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

De igual modo, não merece acolhimento a alegação do Município de Parauapebas no sentido de que não há interesse de agir em razão de não ter ente público não ter se negado a realizar o deslocamento da paciente até o Município de Belém.

Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a interessada estava cadastrada no TFD desde setembro de 2017 (ID n. 3694573 - Pág. 9).

Sendo que, quando da propositura da ação civil pública, em 03-03-2019, ainda não tinha sequer sido submetida a consulta médica com o médico especialista.

Portanto, o interesse de agir encontra-se respaldado na demora em disponibilizar o tratamento necessário, conforme apontado pelo juízo de piso.

Em razão do exposto, afasto a preliminar suscitada.

MÉRITO

No que tange ao mérito propriamente dito, também não vislumbro motivos para reforma da sentença.

Como já afirmado, o direito à saúde é norma constitucional fundamental social, encontrando-se positivado no art. 6º, bem como no art. 196 da Constituição Federal, este último dispondo claramente da obrigatoriedade que o Estado (aqui entendido em sua totalidade, abrangendo União, Estados e Municípios) possui de garantir tal direito ao cidadão.

Nessa esteira, ressai o direito à saúde como corolário do princípio da dignidade humana e do direito à vida, constituindo dever estatal colocar à disposição de qualquer indivíduo serviços que tenham a finalidade de promover, proteger e restabelecer a saúde das pessoas.

No caso concreto, é dever do Estado, representado pelas três esferas de governo, garantir o acesso a consulta médica, bem como o tratamento adequado à paciente.

Considerando ainda que, o direito à saúde, em razão de sua natureza – direito fundamental – se sobrepõe a qualquer tipo de regulamentação ou burocracia a inviabilizar o seu pleno exercício, não pode o ente público se eximir do cumprimento de seu dever.

Dentro desse espectro de solidariedade dos entes políticos, não pode um ente responsabilizar o outro no fornecimento de medicamentos, exames e tratamentos, na medida em que a responsabilidade é de todos, tão pouco alegar
limitações orçamentárias
, haja vista os vários recursos que têm para obter tal orçamento, seja por meio de repasses de verbas públicas, seja por meio da iniciativa privada, todos legalmente possíveis, conforme exposto.

Lado outro, o
decisum
hostilizado, ao implementar o cumprimento de norma constitucional elevada à categoria de direito fundamental, ante a omissão do Poder Público, não revela, em hipótese alguma, sob qualquer ângulo de enfoque,
violação ao princípio da separação dos poderes e ao pacto federativo

(art. 2.º, CF/88). Ora, o princípio da inafastabilidade da jurisdição reforça essa tese (art. 5.º, XXXV, CF/88). Não se trata de violação ao princípio de independência e harmonia dos Poderes já que,
no campo de obrigação contraposta ao interesse individual indisponível, inexiste discricionariedade administrativa.

Outrossim, não se pode nem cogitar
insuficiência de verba orçamentária,
pois não restou comprovada nos autos.

Como se sabe, a CF/88 veda o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual (art. 167, inc. I), a realização de despesas que excedam os créditos orçamentários (art. 167, inc. II), bem como a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa (art. 167, inc. VI).

Tais imposições constitucionais não impedem o juiz de ordenar que o Poder Público realize determinada despesa para fazer valer o direito fundamental à vida, até porque as normas em colisão (previsão orçamentária x direito fundamental a ser concretizado) estariam no mesmo plano hierárquico, cabendo ao juiz dar prevalência ao direito fundamental dada a sua superioridade axiológica em relação à regra orçamentária.

Nesse sentido, bem ponderou o Min. Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Pet. 1.246-SC:

“(...) entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado a todos pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez configurado esse dilema - que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana”.

De outro lado,
não se está a tratar de normas constitucionais de caráter programático, mas de cuja aplicação direta e imediata, em efetivação de garantia fundamental, qual seja, a tutela da saúde.
O direito à saúde é um superdireito de matriz constitucional e é dever do Estado (união, estados e municípios) como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana. Direito fundamental que é, tem eficácia plena e aplicabilidade imediata, como se infere do §1º do art. 5º da Constituição Federal.

Não é demais lembrar que as normas protetivas da Fazenda Pública não podem prevalecer no cotejo com norma e garantia fundamental prevista constitucionalmente; ao contrário, o direito à vida e a qualidade de vida, sobrepõe-se ante qualquer outro valor, o que afasta quaisquer teses relativas à
falta de previsão orçamentária.

Portanto, não há que se falar, em
limitação orçamentária
ao atendimento da postulação, haja vista que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida garantidos no referido dispositivo constitucional, não havendo que se cogitar, desse modo, da incidência do
princípio da reserva do possível e do princípio da legalidade da despesa pública
, dada a prevalência do direito em questão.

Destaco:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE. DECISÃO EM SENTIDO DIVERSO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA DELINEADA NO ACÓRDÃO REGIONAL. AS RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL NÃO SÃO APTAS A INFIRMAR OS FUNDAMENTOS QUE LASTREARAM A DECISÃO AGRAVADA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 21.01.2010. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos quanto ao fornecimento de medicamentos pelo Estado,
podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.
As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à reelaboração da moldura fática constante do acórdão recorrido, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido. (RE 626382 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 27/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-178 DIVULG 10-09-2013 PUBLIC 11-09-2013)

REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE ENTE MUNICIPAL REJEITADAS. MÉRITO – DIREITO À SAÚDE. INFANTE DIAGNOSTICADA COM HIDROCEFALIA, MÁ-FORMAÇÃO DO CÉREBRO E DOIS CISTOS DE ÁGUA NA CABEÇA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE MICROCIRURGIA CEREBRAL ENDOSCÓPICA. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ PELA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO E DO MUNICÍPIO DE ORIGEM QUANTO À DISPONIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O PROCESSAMENTO DO FEITO. 1.1. Não é de se olvidar que a responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico à população, cuida-se, indubitavelmente, de responsabilidade solidária, partilhada de forma equânime entre todos os componentes da federação brasileira, de modo que o pleito pode ser intentado contra qualquer deles, dado que se trata de responsabilidade comum administrativa prevista no artigo 23, II, da “Lex Mater”. 2. DA RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO DE BREU BRANCO PELO PROCEDIMENTO RECL (3774209, 3774209, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-09-28, Publicado em 2020-10-12)

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA PARA UTI ADULTO TIPO II. PARA TRATAMENTO DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL. DIREITO A SAÚDE. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CARTA MAIOR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM E DO ESTADO DO PARÁ REJEITADAS. PRELIMINAR DE AUSENCIA DO INTERESSE DE AGIR. NÃO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Preliminar de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir. Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva alegadas pelo Município de Belém e pelo do Estado do Pará, não merece prosperar. Com efeito, a saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação. Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados (Distrito Federal) e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico. (3813917, 3813917, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-10-05, Publicado em 2020-10-14)”

Por fim, ressalto que é plenamente cabível fixação de astreinte em face do Poder Público com o escopo de garantir a efetividade do provimento jurisdicional, não havendo óbice legal para tal determinação. Esse é o entendimento adotado pela jurisprudência do STJ, quando do julgamento do REsp nº 1.474.665/RS, representativo de controvérsia, sedimentou a questão no Tema 98, relativamente à possibilidade de imposição de multa diária a ente público como forma de compeli-lo a adimplir a obrigação na área da saúde, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5º DO ART. 461 DO CPC/1973. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. 1. Para os fins de aplicação do art. 543-C do CPC/1973, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros. 2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente. 3. A particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o § 5º do art. 461 do CPC/1973. E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida. Precedentes: AgRg no AREsp 283.130/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/4/2014; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.063.902/SC, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 1/9/2008; e AgRg no REsp 963.416/RS, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 11/6/2008. 4. À luz do § 5º do art. 461 do CPC/1973, a recalcitrância do devedor permite ao juiz que, diante do caso concreto, adote qualquer medida que se revele necessária à satisfação do bem da vida almejado pelo jurisdicionado. Trata-se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões. 5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária. Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp 596.562/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 24/8/2015; e AgRg no REsp 1.491.088/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/5/2015. 6. No caso em foco, autora, ora recorrente, requer a condenação do Estado do Rio Grande do Sul na obrigação de fornecer (fazer) o medicamento Lumigan, 0,03%, de uso contínuo, para o tratamento de glaucoma primário de ângulo aberto (C.I.D. H 40.1). Logo, é mister acolher a pretensão recursal, a fim de restabelecer a multa imposta pelo Juízo de primeiro grau (fls. 51-53). 7. Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública. Acórdão submetido à sistemática do § 7º do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5º, II, e 6º, da Resolução STJ n. 08/2008.

(STJ - REsp: 1474665 RS 2014/0207479-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 26/04/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/06/2017).”

Portanto, acertada a sentença de primeiro grau que condenou os requeridos, Município de Ananindeua e o Estado do Pará a fornecerem o tratamento adequado a Sra. Josenilda Mendes Barros sob pena de aplicação de multa ou sequestro para custear tratamento na rede particular.

Em sede de remessa necessária, modifico a sentença apenas para fixar a multa diária no patamar de R$ 1.000 (mil reais), limitada ao valor máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser suportada pelo Município de Parauapebas e Estado do Pará na hipótese de descumprimento da decisão.

Ante todo o exposto, na esteira do parecer ministerial
, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
,
PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos. Em
sede de Remessa Necessária, modifico a sentença apenas para
fixar a multa diária no patamar de R$ 1.000 (mil reais), limitada ao valor máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser suportada pelo Município de Parauapebas e Estado do Pará na hipótese de descumprimento da decisão, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/08/2021